Tribunal: TJMT
Processo: 1007063-71.2026.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007063-71.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCOS PAULO DOS SANTOS - CPF: 056.758.063-69 (ADVOGADO), JORGE ANTONIO LEAL NETO - CPF: 080.576.839-45 (PACIENTE), JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), MARCOS PAULO DOS SANTOS - CPF: 056.758.063-69 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 082.435.475-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ISAIAS DE OLIVEIRA BAIANO - CPF: 616.146.593-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), EDINEIA CUPPINI - CPF: 064.121.519-31 (VÍTIMA), MAIELE VERAS GROSS - CPF: 061.815.521-03 (VÍTIMA), RAFAEL RODRIGO RAMPANELLI - CPF: 067.376.999-28 (VÍTIMA), VITOR DANIEL CORONADO GROSS - CPF: 057.375.561-23 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Organização criminosa. Prisão preventiva. Revogação. Ausência de indícios suficientes da autoria. Improcedência. Paciente reconheceu sua filiação a grupo criminoso. Fragilidade da fundamentação do decreto prisional. Inocorrência. Periculosidade do agente. Colaboração logística para membros da facção criminoso. Garantia da ordem pública. Contemporaneidade. Presente. Crime permanente. Ofensa aos princípios da homogeneidade e presunção de inocência. Improcedência. Prisão preventiva possui natureza cautelar e não antecipação de eventual condenação criminal. Substituição da prisão por cautelares alternativas. Inviabilidade. Medidas inadequadas e insuficientes. Ordem denegada.

I.
Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.

2. O impetrante sustenta:
(i)
a inexistência de indícios de autoria quanto ao crime de organização criminosa pelo qual foi denunciado;
(
ii
)
a ausência de fundamentação concreta para decretação da prisão preventiva;
(
iii
)
a carência de contemporaneidade; e
(
iv
)
a violação aos princípios da homogeneidade e da proporcionalidade.

II.
Questões em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se existem indícios suficientes de autoria quanto ao crime de organização criminosa; (
ii
) verificar se a manutenção da prisão preventiva possui fundamentação concreta após o oferecimento da denúncia apenas pelo delito de organização criminosa; (
iii
) analisar se há contemporaneidade na medida constritiva; e (
iv
) definir se a custódia cautelar viola os princípios da homogeneidade e proporcionalidade.

III.
Razões de decidir

4. A tese de negativa de autoria demanda dilação probatória profunda, procedimento inviável na via estreita do
habeas corpus
, conforme consolidado no Enunciado Orientativo no 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte.

5. O
fumus
commissi
delicti
está demonstrado pelos elementos informativos colhidos, notadamente pela confissão do paciente em sede policial sobre sua função de "lojista" e suporte logístico à facção criminosa.

6. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da periculosidade concreta do agente e da necessidade de interromper as atividades de organização criminosa estruturada e voltada à prática de crimes violentos.

7. A mudança do quadro acusatório — não inclusão do latrocínio na denúncia contra o paciente — não esvazia o
periculum
libertatis
, pois a integração à organização criminosa, por si só, justifica a segregação ante a necessidade de desarticular o grupo delitivo.

8. Tratando-se de crime de natureza permanente, a contemporaneidade da segregação é aferida pela persistência do vínculo com a organização criminosa e do risco à ordem pública, não se limitando à data dos fatos.

9. O princípio da homogeneidade não é aplicável à prisão preventiva, pois esta possui natureza cautelar distinta da pena definitiva, não sendo possível realizar prognóstico antecipado de regime prisional.

10. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes quando a segregação está fundada na gravidade concreta da conduta e no risco real de reiteração delitiva por parte de membro de facção criminosa.

IV.
Dispositivo e teses

11. Ordem denegada.

Teses de julgamento:
“1. A via do
habeas corpus
é inadequada para discussão sobre autoria quando esta demanda análise do conjunto fático-probatório. 2. A necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar. 3. Em crimes permanentes, a contemporaneidade da prisão vincula-se à atualidade dos motivos que a justificam. 4. A prisão cautelar não viola o princípio da homogeneidade ou a presunção de inocência quando presentes os requisitos previstos em dispositivo legal”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, inciso LXI; CPP,
arts
.
282, inciso II,
312, 313, inciso I e 319; Lei no 12.850/2013,
arts
. 1o, § 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Agravo Regimental no Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
no 223.207/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma; j. em: 4 de março de 2026;
STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
no 1.003.874/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma;
j. em:
1 de julho de 2025; STJ,
Habeas Corpus
no 1.048.599/PR, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma; j. em: 4 de março de 2026; TJMT,
Habeas Corpus
no 1042869-07.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; j. em: 10 de fevereiro de 2026; TJMT,
Habeas Corpus
no 1036241-02.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal; j. em: 9 de dezembro de 2025;
TJMT,
Habeas Corpus
no 1002285-58.2026.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Terceira Câmara Criminal;
j. em:
10 de fevereiro de 2026;
TJMT,
Habeas Corpus
n° 1036917-47.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal; j. em: 2 de dezembro de 2025; TJMT, Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas no 42
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado por Marcos Paulo dos Santos em favor de
Jorge Antônio Leal Neto
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.

Em síntese, o
impetrante
sustenta:
(i)
a inexistência de indícios de autoria quanto ao crime de organização criminosa pelo qual foi denunciado;
(
ii
)
a ausência de fundamentação concreta para decretação da prisão preventiva;
(
iii
)
a carência de contemporaneidade; e
(
iv
)
a violação aos princípios da homogeneidade e da proporcionalidade.

Com tais considerações, pleiteiam, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP (Id. 347310881).

Juntou documentos (Id. 347310882).

A decisão
liminar
foi
indeferida
(Id. 347617853).

O
juízo impetrado
prestou
informações
(Id. 351120377).

O douto
Procurador de Justiça,
Dr. João Augusto Veras Gadelha, opinou pela
denegação da ordem
, em parecer assim ementado:

“
Habeas Corpus
: Organização criminosa – Busca-se, inclusive liminarmente, pela revogação do ergástulo preventivo, sem prejuízo da imposição das medidas restritivas do art. 319 do CPP, e, ao final, que seja a ordem confirmada em definitivo. – Liminar indeferida – Inadequada a via do habeas corpus para exame de negativa de autoria, por demandar dilação probatória, inviável no rito constitucional. – A prisão preventiva mostra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, evidenciando a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP. – Demonstrada a atuação do paciente como colaborador logístico de organização criminosa estruturada, voltada à prática de crimes graves e violentos, justifica-se a custódia cautelar para garantia da ordem pública e para impedir a reiteração delitiva. – Tratando-se de crime de natureza permanente, afasta-se a alegação de ausência de contemporaneidade entre os fatos investigados e a decretação da prisão preventiva. – Os princípios da homogeneidade e da proporcionalidade não se aplicam automaticamente à prisão cautelar, que possui natureza e finalidade distintas da pena definitiva. – Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da periculosidade concreta do agente e do contexto de criminalidade organizada. – O parecer é pela denegação da ordem
” (Id. 355104369).

Os autos não estão sujeitos à revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, razão pela qual conheço da ação de
habeas corpus
.

O paciente
Jorge Antônio Leal Neto
foi preso em flagrante no dia 21.9.2025 (Id. 347310882 – pág. 82), no contexto de investigação acerca da prática dos crimes de latrocínio tentado e consumado, roubos e organização criminosa.

Segundo narrativa veiculada nos Boletins de Ocorrência no 2025.304139 e 2025.304198, em 20.9.2025, os indivíduos identificados como Isaias de Oliveira, vulgo “
Tubela
”, e Fábio Pereira dos Santos, conhecidos pelas alcunhas Alemão ou Galego, utilizando-se de uma motocicleta Yamaha Fazer, teriam tentado subtrair um veículo e, no contexto da empreitada criminosa, efetuado quatro disparos de arma de fogo contra o automóvel ocupado pelas vítimas Vitor e
Maiele
, atingindo esta última na região do tórax. Socorrida à Unidade de Pronto Atendimento, ela não resistiu ao ferimento e veio a óbito.

Na sequência, os executores teriam abordado outro veículo, ocupado pelos ofendidos Rafael,
Edinéia
e suas duas filhas menores, ocasião em que, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram o automóvel Fiesta Sedan, placa: ABL-0J24, além de aparelhos celulares, dinheiro e documentos pessoais.

Após o repasse das características do veículo subtraído, foram realizadas diligências policiais e levantamento de imagens, por meio dos quais se constatou que o paciente teria conduzido a motocicleta utilizada nas infrações penais dois dias antes dos fatos.

Em continuidade às investigações, a equipe policial dirigiu-se à Rua São Francisco de Assis, no 2227, Bairro São Mateus, onde procedeu à abordagem do paciente.

Questionado acerca da motocicleta que se encontrava em sua posse, ele relatou que, em 18.9.2025, recebeu ordem direta de um indivíduo conhecido como “Dra. Arley”, apontado como integrante em posição de liderança da organização criminosa “Comando Vermelho”, para buscar o veículo no município de Itanhangá/MT e mantê-lo guardado em sua residência até ulterior determinação.

Acrescentou que, na data dos fatos, recebeu novo contato da referida liderança faccionada, informando que duas pessoas iriam até sua residência para retirar a motocicleta. Em cumprimento à ordem recebida, compareceram ao local Isaias, vulgo
Tubela
, e Fábio, conhecido pelas alcunhas “Alemão” ou “Galego”, aos quais o veículo foi entregue (Id. 347310882 – págs. 86/89 e 92/95).

Prosseguindo-se nas investigações e uma vez localizados os referidos corréus, Fábio declarou, em sede policial, que, ao chegar ao local para retirar a motocicleta, ele, Isaias e o paciente mantiveram contato telefônico com lideranças da organização criminosa, inclusive com outro integrante conhecido como “Trem do Ódio”, ocasião em que teriam recebido a ordem para subtrair um veículo, a ser posteriormente utilizado na execução de homicídio contra integrante de facção rival, qual seja, o PCC. Ressaltou, ainda, que o paciente tinha conhecimento de toda a dinâmica criminosa (Id. 347310882 - págs. 260/265).

Submetido à audiência de custódia, o flagrante foi homologado e convertido em prisão preventiva, com fundamento na imprescindibilidade da garantia da ordem pública:

“Há provas da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria em desfavor de JORGE ANTÔNIO LEAL NETO, porque ressai dos elementos informativos que consubstanciam o incidente cautelar criminal a autoria/participação do autuado nos eventos ilícitos, mormente quando analisado o auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, depoimentos dos policiais responsáveis pelas investigações/diligências/prisão, termo de apreensão, declarações das testemunhas, registros fotográficos e relatórios de investigações.

Consta dos autos que o autuado “HAVIA TRAZIDO A MOTOCICLETA DA CIDADE DE ITANHANGÁ A MANDO DE UMA PESSOA CHEFE DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO (CV)”, sendo encontrado objeto essencial para a prática do crime do caso sub judice com o autuado, e este, por óbvio, estava ciente de que o objeto seria utilizado para cometimento de delitos.

[...]

Tem-se das investigações que, ao longo das diligências, o autuado pode ser apontado como partícipe/autor do crime, uma vez que envolvido diretamente com o meio de transporte utilizado para o seu cometimento.

Em sede de Interrogatório, o flagrado negou sua participação no homicídio em questão, mas informou “QUE perguntado se teve participação no roubo/latrocínio ocorrido da data de ontem conforme BOPM 2025.304198, o INTERROGADO afirma que não teve participação; QUE afirma que é lojista da Facção Criminosa COMANDO VERMELHO; QUE no dia 18/09/2025 recebeu uma ordem da direção da Facção "CV", que o determinou a ir a Cidade de Itanhangá MT buscar a Moto Fazer 160 de cor preta; QUE trouxe a moto para Sorriso MT e ficou guardada em seu quintal esperando a ordem da direção para entregar para algum membro; QUE afirma que no dia 20/09/2025, por volta das 21h30min, dois homens, sendo um conhecido do interrogado, por vulgo "TUBELA OU ATACANTE, de estatura alta e magra, cor parda e o outro homem o interrogado conheceu no momento da entrega da moto, mas que soube que o vulgo dele é 'ALEMÃO OU GALEGO", também de estatura alta e magra e de cor branca; QUE chegou a levar os
Pms
na casa do Vulgo TABELA/ATACANTE, mas ele não se encontrava na
residencia
; QUE o vulgo TABELA/ATACANTE reside na Rua Rio Negro, Bairro Nova Aliança I, não recorda do
numero
da casa; QUE afirma que ontem após
enrtregar
a motocicleta a esses dois homens, ficou em sua residência a noite toda e que
so
saiu para por alguns minutos a Distribuidora próximo a sua casa para comprar cigarro e que tem como comprovar através de testemunhas”.

Logo diante de todo o cenário ora apresentado, resta satisfatoriamente preenchido o fumus
commissi
delicti. Em relação ao periculum
libertatis
, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Presentes os requisitos da prisão preventiva – CPP, art. 312 - em relação ao suposto autor do fato, especificamente pela gravidade concreta dos ilícitos, os quais colocam em risco principalmente a ordem pública, a segurança na aplicação da lei penal e a conveniência da investigação/instrução criminal, ainda mais, quando se observa o contexto do flagrante delito com resultado morte (latrocínio), inclusive a necessidade de outros esclarecimentos acerca da motivação de tais fatos criminosos.

Vale ressaltar que a garantia da ordem pública, está consubstanciada precisamente na periculosidade concreta das condutas e do agente, bem como no modus operandi utilizado por ele, posto que se trata de crime contra a vítima, inclusive com concurso de agentes, sequestro da vítima, execução sumária, ou seja, tais circunstâncias atestam acentuada gravidade/periculosidade e crueldade.

Nas diligências ainda indicam vinculação/atuação na comercialização dos entorpecentes nesta urbe, inclusive sendo ele envolvido com integrantes de facção criminosa, conforme relatório policial, de modo que a questão dos autos atrai ainda a incidência do que dispõe o art. 310, §2°, do CPP, que prevê o seguinte: “se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares.”.

Aliás, a decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal também
justifica-se
ante a gravidade in
concrecto
do crime, se pautando em entendimentos já esposados nos Precedentes do STF: [...].

Portanto, inegável, a presença dos pressupostos do art. 312 e dos requisitos do art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, os quais, havendo a necessidade de garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da investigação/instrução criminal, consubstanciadas, no caso em exame, na gravidade concreta dos crimes, na periculosidade da agente, que desenvolveu condutas deveras graves – crime hediondo -, admite a decretação da prisão preventiva.

Aqui, necessário destacar também que o fato
do
flagrado eventualmente possuir predicados pessoais favoráveis não é fator impeditivo para a decretação da prisão cautelar, quando presentes os requisitos e pressuposto para tanto. Esse, inclusive, é entendimento pacificado na jurisprudência pátria que “
(...) Eventuais
condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. (...)” (STJ - RHC 66.530/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/03/2016,
DJe
11/03/2016).

Ademais, é de ressaltar, que “em que pese o caráter excepcional que reveste a privação cautelar da liberdade de ir e vir, demonstrados os pressupostos [fumus
commissi
delicti e periculum
libertatis
] autorizadores da prisão preventiva, bem como indicados os
fatos concretos
que dão suporte à sua imposição [art. 312 do CPP], é de ser decretada a segregação cautelar do agente. Descabe excogitar de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou do princípio da homogeneidade quando ausentes elementos suficientes a garantir a sua operacionalidade e eficácia, mormente em vista de se fazer necessário o claustro em razão da gravidade concreta do delito”. (TJMT – HC 0029034-47.2017.8.11.0000 – 29034/2017).

Consequentemente, esses fatos justificam o decreto de prisão preventiva para a garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da investigação/instrução criminal, não sendo o caso de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas – art. 282, II c/c art. 310, II, ambos do CPP.

Por fim, não caracterizada a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, uma vez que ausentes os requisitos do art. 318 do CPP.

Isso posto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE JORGE ANTÔNIO LEAL NETO E CONVERTO-A EM PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos artigos 310, II c/c
arts
. 312, todos do CPP”
(Id. 347310882 – págs. 658/673).

Cumpre consignar que, concluídas as investigações, foi oferecida denúncia nos autos no 1014580-41.2025.8.11.0040, imputando-se ao paciente a prática do crime de organização criminosa (art. 2o da Lei no 12.850/2013).

A peça acusatória foi recebida em 31.10.2025 e, atualmente, aguarda-se, no juízo de origem, a apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva apresentado na resposta à acusação.

Com efeito, após o exame perfunctório dos elementos que instruem o presente
writ
,
não verifico, de plano
, ilegalidade manifesta apta a autorizar a
concessão da ordem
.

A prisão preventiva, como medida cautelar de natureza excepcional, exige a presença concomitante do
fumus
comissi
delicti
- consubstanciado na prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria - e do
periculum
libertatis
, nos termos do art. 312 do CPP, além da adequação às hipóteses do art. 313 do mesmo diploma legal.

No caso em exame, evidencia-se que o juízo de origem reconheceu, por ocasião da audiência de custódia, a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, extraídos dos elementos informativos
coligidos ainda no inquérito policial
.

Nesse contexto, embora o impetrante sustente a inexistência de elementos aptos a demonstrar, ainda que em caráter indiciário, a integração do paciente à organização criminosa, ao argumento de que a denúncia não individualiza a função por ele supostamente exercida no grupo, sua posição hierárquica ou a divisão de tarefas que lhe seria atribuída, tal alegação, em análise preliminar, mostra-se fragilizada pelos próprios elementos dos autos, notadamente pela declaração prestada pelo custodiado em sede policial.

V
erifica-se que o paciente teria admitido à equipe policial que, por exercer a função de “lojinha” - incumbido da guarda e da distribuição de ilícitos a outros membros da facção popularmente conhecida como “CV” -, recebeu a incumbência de buscar, no município de Itanhangá/MT, a motocicleta Yamaha Fazer posteriormente utilizada nos crimes, entregando-a, momentos antes dos fatos, aos executores diretos, os corréus Fábio Pereira dos Santos e Isaias de Oliveira Baiano (Id. 347310882 – págs. 624/626).

Ademais, ao ser interrogado na fase inquisitorial, o corréu Fábio afirmou que o custodiado, embora não tenha participado diretamente da chamada de vídeo em que foram repassadas as instruções para a prática das infrações penais, “ouviu toda a conversa”, por se encontrar nas proximidades quando ela ocorreu (Id. 347310882 - págs. 518/523).

Tais elementos, evidenciam, em princípio, que o paciente não apenas integraria a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, como também atuaria de forma funcional e coordenada, prestando suporte logístico relevante para a execução de crimes graves, circunstância que, em princípio, revela sua inserção operacional na estrutura do grupo.

Cumpre registrar que a Lei no 12.850/2013, em seu art. 1o, § 1o, conceitua organização criminosa como a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos ou que sejam de caráter transnacional.

À vista disso, deve-se considerar que as investigações apontam, em tese, para a existência de uma estrutura hierarquizada, no âmbito da qual lideranças identificadas como “Dra. Arley” e “Trem do Ódio” seriam responsáveis pelo comando e direcionamento logístico das ações criminosas, ao passo que
Jorge Antônio Leal Neto
atuaria na função de “lojinha”, enquanto os corréus Isaias e Fábio figurariam como executores diretos, todos agindo, em tese, de forma coordenada para o cumprimento das ordens emanadas dos níveis superiores da facção.

Lado outro, convém esclarecer que a extensão da suposta participação do paciente na ocorrência dos fatos e a efetiva autoria são matérias que exigem aprofundado exame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, à luz do
Enunciado Orientativo no 42

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
.

Por conseguinte, há, em juízo de cognição sumária, indícios suficientes de que o paciente integra organização criminosa, circunstância que legitima o decreto prisional proferido, uma vez que, nos termos do art. 312,
caput
, do CPP, a decretação da custódia prescinde de juízo de certeza, sendo satisfatória a existência de elementos indiciários de autoria, entendimento que se coaduna com a orientação do Superior Tribunal de Justiça: (
STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
no 1.003.874/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data de julgamento: 1 de julho de 2025; data da publicação: 4 de julho de 2025
).

Diante desse quadro, o conjunto informativo constante dos autos evidencia a base indiciária necessária à adoção da medida extrema, não se mostrando insuficiente a ponto de infirmá-la de plano, razão pela qual reputo presente o
fumus
comissi
delicti
.

No tocante ao
periculum
libertatis
,
extrai-se da decisão que a custódia não se fundamentou unicamente na gravidade do suposto crime de latrocínio, infração que não foi imputada ao paciente, conforme sustentado pelos impetrantes.

A motivação judicial lastreou-se, igualmente, na suposta integração do custodiado à organização criminosa, imputação posteriormente formalizada na denúncia, quadro esse que, em cotejo com os elementos pré-constituídos, evidencia, em princípio, a acentuada reprovabilidade da conduta e justifica, neste momento processual, a preservação da prisão preventiva como providência necessária à
garantia da ordem pública
.

Com efeito, as investigações apontam que o paciente integra o grupo criminoso denominado “Comando Vermelho”,
suposta informação
admitida
por ele
em sede policial. Trata-se, segundo os elementos informativos coligidos, de facção criminosa estruturada, com atuação em diversas regiões do Estado de Mato Grosso, voltada à imposição de domínio territorial e ao exercício de poder paralelo mediante a prática reiterada de infrações penais.

Ainda de acordo com os dados reunidos na fase investigativa, a organização possuiria engrenagem operacional direcionada à prática de crimes graves e violentos, como os descritos nos Boletins de Ocorrência no 2025.304139 e 2025.304198, além de tráfico de drogas, tortura, lesão corporal, sequestro e cárcere privado, homicídio e outros delitos destinados à manutenção e ampliação do controle exercido pelo grupo.

Nesse contexto, a imprescindibilidade de interromper, ou ao menos reduzir, a atuação do grupo insere-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamento cautelar idôneo para a decretação da prisão preventiva de seus membros quando presentes elementos concretos de vinculação delitiva.

Em harmonia com essa compreensão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
admite a decretação de prisão preventiva de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades”
(STJ,
Habeas Corpus
no 1.048.599/PR, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma; data do julgamento: 4 de março de 2026; data da publicação: 10 de março de 2026).

Posicionamento igualmente acolhido por este Tribunal de Justiça:

“
13. A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública” (TJMT,
Habeas Corpus
no 1042869-07.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 10 de fevereiro de 2026; data da publicação: 18 de fevereiro de 2026).

Consequentemente, diante da existência de indícios de que o paciente compõe o quadro de membros da facção conhecida como “Comando Vermelho”, revela-se necessária a preservação da custódia cautelar, como forma de resguardar o meio social.

Além disso, cumpre ressaltar que o delito de integrar organização criminosa possui pena máxima superior a 4 anos de reclusão, elemento que se amolda à hipótese prevista no art.
313, inciso I, do CPP
, o que corrobora a higidez jurídica da prisão.

De mais a mais, no que se refere à alegada ausência de contemporaneidade da custódia cautelar, cumpre assinalar que esse requisito não se confunde com mera proximidade cronológica entre a data dos fatos e a decretação ou o cumprimento da prisão, devendo ser aferido à luz da atualidade dos elementos concretos que demonstrem a persistência da situação de perigo legitimadora da medida.

A propósito, cito precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
2. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos que a fundamentam e não ao momento da prática delitiva” (STJ, Agravo Regimental no Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
no 223.207/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma; data do julgamento: 4 de março de 2026; data da
publicação: 10 de março de 2026).

Na hipótese, importa recordar que ao paciente foi imputada, em tese, a prática do delito previsto no art. 2o da Lei no 12.850/2013, infração de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo enquanto subsistir a integração do agente à organização criminosa.

Nessa linha, ausentes notícias de desarticulação da facção criminosa ou de desligamento do
custodiado
de sua estrutura, não há que se falar em esvaziamento da contemporaneidade, subsistindo, ao menos neste exame preliminar, a persistência do risco à ordem pública e, por conseguinte, a necessidade de manutenção da prisão preventiva.

Em reforço, colhe-se precedente desta Corte Estadual, de minha relatoria:

“6. A contemporaneidade da prisão não está atrelada unicamente à data dos fatos, mas à persistência dos motivos justificadores da medida, sobretudo em casos de imputação de crime permanente e de vínculo com organização criminosa” (TJMT,
Habeas Corpus
no 1036241-02.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 9 de dezembro de 2025; data da publicação: 16 de dezembro de 2025).

Sob essa ótica, ainda que o impetrante alegue a desproporcionalidade da custódia cautelar, ao argumento de que eventual condenação do paciente pelo delito de organização criminosa não ensejaria, consideradas suas condições pessoais favoráveis, a fixação de regime inicial fechado, tal tese revela-se prematura e juridicamente inadequada neste momento processual.

Isso porque a prisão preventiva não implica violação ao princípio da homogeneidade, por se tratar de medida de natureza cautelar, que não se confunde com eventual sanção penal nem com o regime prisional passível de fixação em caso de futura condenação, em consonância com o entendimento firmado por este Tribunal:

“7. Não há violação ao princípio da homogeneidade, pois a prisão preventiva possui natureza cautelar e não se confunde com o prognóstico de pena ou regime a ser fixado em caso de eventual condenação” (
TJMT,
Habeas Corpus
no 1002285-58.2026.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 10 de fevereiro de 2026; data da publicação: 18 de fevereiro de 2026
).

Do mesmo modo, o decreto prisional não implica afronta ao princípio da presunção de inocência, porquanto foi determinado por decisão judicial devidamente fundamentada, nos termos do
art. 5o, inciso LXI, da CF
, com respaldo em dados objetivos extraídos dos autos que, em juízo de cognição sumária, evidenciam, em tese, a necessidade da medida para a garantia da ordem pública.

Por conseguinte, tem-se que a
prisão preventiva
encontra-se amparada em elementos concretos e idôneos, suficientes para evidenciar o preenchimento dos requisitos previstos nos
arts
. 312 e 313, ambos do CPP, razão pela qual deve ser
mantida
.

Consequentemente, em análise perfunctória e à vista do cenário pré-constituído dos autos – notadamente a periculosidade concreta do paciente e sua suposta vinculação ao grupo delitivo -, as
medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319 do CPPrevelam-se
inadequadase insuficientes
para a salvaguarda do meio social
, nos termos do art. 282, inciso II, do
mesmo diploma,entendimento em consonância com a jurisprudência desta Instância Revisora
:

“
12. A gravidade concreta dos fatos e a aparente inserção da paciente na estrutura criminosa demonstram que as medidas cautelares diversas (art. 319, CPP) são inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública” (
TJMT,
Habeas Corpus
n° 1036917-47.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 2 de dezembro de 2025; data da publicação: 9 de dezembro de 2025
)
.

À vista desse cenário, não há constrangimento ilegal
na decisão que
decretou a prisão preventiva
do paciente

Jorge Antônio Leal Neto,
motivo pelo qual
impõe-se sua manutenção.

Ressalta-se, por oportuno, que o quadro poderá ser revisto pelo juízo impetrado, ao qual incumbe reavaliar, de ofício, a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada, nos termos do
art.
316, parágrafo único
, do
CPP
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026